Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721516-42.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: LUIS FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença a qual julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da credora e declarando rescindido o contrato firmado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de rescisão do contrato de alienação fiduciária em garantia, na sentença de procedência da ação de busca e apreensão, configura julgamento ultra petita, quando inexiste pedido expresso nesse sentido na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão do contrato de alienação fiduciária constitui consectário lógico do inadimplemento evidenciado pela procedência da ação de busca e apreensão do veículo, ante a ausência de purgação da mora, nos termos do art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69 combinado com o art. 322, §2o, do CPC. 3.1. A consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, com a consequente rescisão contratual, não afeta a possibilidade de cobrança de eventual saldo remanescente do débito, nos termos do art. 1o, §5o, do Decreto-Lei no 911/69 e art. 1.366 do Código Civil. 3.2. Não configura julgamento ultra petita a declaração de rescisão contratual, porquanto constitui consectário lógico do inadimplemento evidenciado pela procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69 e art. 322, §2o, do CPC. 4. Precedente Turmário: “(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de rescisão contratual, quando não expressamente requerida, configura julgamento ultra petita, ou se representa consequência lógica da procedência da ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e propriedade do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão contratual, embora não expressamente pleiteada, decorre logicamente do acolhimento do pedido de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §4o, do Decreto-Lei no 911/69. 4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que não há julgamento ultra ou extra petita, sendo a resolução do contrato decorrência necessária do inadimplemento e da consolidação da posse e propriedade do bem. 5. A rescisão contratual não extingue a obrigação do devedor quanto ao pagamento do saldo devedor remanescente, nos termos do art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69 e art. 1.366 do Código Civil. 6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de rescisão do contrato de alienação fiduciária é consectário lógico da consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, não caracterizando julgamento ultra petita. 2. Persistindo saldo devedor após a alienação do bem apreendido, subsiste a obrigação pessoal do devedor quanto à quitação do débito. (...) .” (0705534-18.2024.8.07.0018, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/06/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A declaração de rescisão do contrato de alienação fiduciária representa consectário lógico da consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário na ação de busca e apreensão, não caracterizando julgamento ultra petita, mesmo na ausência de pedido expresso." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, §2o, e 492; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 1o, §5o, 2o, §3o, e 3o, §1o; CC, art. 1.366. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705534-18.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, 0712222-46.2021.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 17.06.2022; TJDFT, 0721834-82.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 20.07.2020; TJDFT, 0700746-13.2018.8.07.0004, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18.03.2019; TJDFT, 0700940-86.2018.8.07.0012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.11.2018. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI e RODRIGO FRASSETTO GÓES. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, “A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais violados ou de divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284 do STF.” (REsp n. 2.216.277/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, é assente na Corte Superior que “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.” (AREsp n. 2.937.335/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados da parte recorrente GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/DF 43.885 e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/DF 44.578. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017